Tribunal: TJBA
Processo: 8003175-28.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003175-28.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MILTON SANTOS CRUZ Advogado(s): WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA BARROS APELADO: OTAVIANO ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Inépcia da petição inicial. Inadequação da via eleita. Confusão entre ação possessória e petitória/declaratória. Emenda à inicial insuficiente. Extinção sem resolução do mérito. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inépcia da petição inicial, em razão da incompatibilidade entre a causa de pedir e os pedidos formulados. A parte autora ajuizou demanda com pedidos típicos de reintegração de posse, embora fundamentada no direito de propriedade, tendo sido determinada a emenda da inicial, a qual, contudo, não promoveu a necessária adequação da peça vestibular . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial apresenta vício de inépcia decorrente da incompatibilidade entre a causa de pedir e os pedidos formulados; e (ii) saber se a emenda à inicial foi suficiente para sanar os vícios apontados pelo Juízo de origem, permitindo o regular prosseguimento do feito. III. Razões de decidir 3. A petição inicial revelou-se incoerente ao cumular fundamentos de natureza petitória, baseados no direito de propriedade, com pedidos típicos de ação possessória, o que compromete a clareza e a precisão da tutela jurisdicional pretendida. 4. A distinção entre ações possessórias e petitórias é essencial no sistema processual civil, por envolver regimes jurídicos distintos, com requisitos próprios e fundamentos diversos, não sendo possível ao magistrado suprir a inadequação técnica da parte. 5. A emenda à inicial mostrou-se insuficiente, pois se limitou à requalificação nominal da ação, sem promover a necessária reformulação dos pedidos e da causa de pedir, mantendo a incoerência lógica da peça inaugural. 6. A ausência de delimitação adequada do pedido impede a compreensão da controvérsia e inviabiliza o exercício do contraditório, configurando hipótese de inépcia da petição inicial. 7. O descumprimento da determinação de emenda, nos termos do art. 321 do CPC, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 321, 485, I, 560 e 561; CC, art. 1.228. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.